Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA.
1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral cuja compensação in re ipsa em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.